Tribunal: TJDFT
Processo: 0704929-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704929-29.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BRADISEL COMERCIO E SERVICOS DE AUTO PECAS LTDA AGRAVADO: ERBSON ALVES DE FREITAS MOTA, WELLINGTON ALVES DE FREITAS MOTA, EDNA ALVES DE FREITAS MOTA DESPACHO Intimem-se os agravados, para contrarrazões, nos endereços em que foram intimados para cumprir a sentença (id 184746257; 184736351; 184733241 – autos principais). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 15 de fevereiro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE